Tribunal: TJSP
Processo: 2302316-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Maria Isabel Jesus Fernandes contra decisão responsável por homologar o laudo pericial e determinar prosseguimento da execução para cobrança de valor residual de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Maria Isabel Jesus Fernandes contra decisão responsável por homologar o laudo pericial e determinar prosseguimento da execução para cobrança de valor residual de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na definição do critério de cálculo dos consectários legais incidentes sobre a justa indenização e na verificação da adequação do montante homologado para prosseguimento da execução.
III. Razões de Decidir
3. Impossibilidade de se aplicar o regime previsto no art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41 e no art. 100 da CF/88 à pessoa jurídica de direito privado, não integrante da Fazenda Pública..
4. A base de cálculo dos juros compensatórios corresponde à diferença entre 80% (oitenta por cento) do depósito para imissão provisória na posse e o valor fixado na sentença, com termo final na data do trânsito em julgado. Impossibilidade, ademais, de sua cumulação com os juros moratórios, considerado o entendimento do STJ e deste TJSP.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido em parte para anular a decisão combatida e realizar nova prova pericial contábil.
Legislação Citada:
Decreto-Lei no 3.365/41, art. 15-A.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.980.007/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. em 13/8/2025.
STJ, EREsp n. 1.350.914/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 11/11/2015, DJe 15/02/2016.
Apelação / Remessa Necessária 1009545-85.2021.8.26.0602, Rel. Des. Jayme de Oliveira, 4a Câmara de Direito Público, j. em 04/11/2024.
TJSP, Apelação Cível 1012380-21.2014.8.26.0625, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 02/09/2022.
TJSP, Apelação Cível 1000859-45.2015.8.26.0625, Rel. Des. Heloísa Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. em 12/12/2022.